Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-72.2017.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão e contradição - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003360-72.2017.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
NEREU DOS SANTOS, TRANSMERIDIANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
e JOSÉ CARLOS FERNANDES, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
2
VOTO N. 43.343
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003360-72.2017.8.26.0084/50000
COMARCA DE CAMPINAS
EMBGTES.:
NEREU
DOS
SANTOS,
TRANSMERIDIANO
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
LTDA.
E
JOSÉ
CARLOS
FERNANDES
EMBGDO.: BANCO BRADESCO S/A.
Embargos de declaração Acórdão Omissão e contradição -
Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do
CPC/73) não observados
Caráter infringente evidenciado

Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 425/442), que, por votação unânime, negou provimento
a apelação interposta pelos embargantes.
Insurgem-se os embargantes, sustentando que o v.
acórdão padece de omissão e contradição que devem ser sanadas. Afirmam
que a omissão é no tocante à necessidade de condenação do embargado nos
honorários sucumbenciais, consoante art. 85, § 2o do Código de Processo
Civil. Afirmam, outrossim, ser contraditório o acórdão, pois as garantias
prestadas pelos coobrigados só se reconstituirão caso houver o
descumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal.
Recursos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
De acordo com o novo Código de Processo Civil, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
3
limites traçados para oposição de embargos encontram-se no art. 1.022,
assentando que visam: “I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material”.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
“Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
No caso vertente, vê-se que os embargos de
declaração opostos por ambas as partes não observam tais lindes,
pretendendo, na verdade, consoante se infere das alegações dos embargantes,
discutir a fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da
causa, o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado aponta
claramente os motivos pelos quais houve por bem negar provimento ao
recurso interposto pelos demandantes, tendo considerado, para tanto, todas as
alegações de ambas as partes e as provas constantes dos autos, inexistindo
qualquer omissão ou contradição a ser suprida pelas razões que os
embargantes apontam. Sua fundamentação, de resto, afigura-se suficiente
para responder, direta ou indiretamente, todas as questões, bem como as
normas legais e constitucionais mencionadas pelas partes, ainda que não
tenham sido expressamente apontadas em referido aresto.
Note-se que o v. acórdão foi bastante claro em sua
fundamentação:
De início, não merece acolhida o pedido de
arbitramento de honorários sucumbenciais, pois conforme corretamente
consignou o douto Magistrado:
Percebe-se que os embargos à execução foram
julgados parcialmente procedentes, não da forma como descreveu à parte, de
forma desmembrada, lembrando que a empresa embargante, juntamente com
seus sócios avalistas, opuseram a referida peça, não de forma individual
como se faz crer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
4
Assim, sob tal ótica, não prospera a insurgência da
embargante, não havendo se falar em contradição quanto ao entendimento
do Juízo, sendo unicamente exitosa a tese dos devedores quanto à extinção
da execução contra a empresa embargante, o que já foi sopesado na
condenação moderada da sucumbência ali arbitrada (fls. 245).
No tocante ao pedido de extinção da execução face
aos devedores solidários, em decorrência da recuperação judicial deferida
em favor da empresa devedora, é de se reconhecer que este pedido não
prospera, porquanto é certo que afigura-se cabível o prosseguimento da
execução em relação aos devedores solidários, à vista do disposto nos art. 59
e 49, § 1o, de referida Lei.
Com efeito, para hipótese de deferimento da
recuperação judicial, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101 prevê que “os credores
do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Acrescenta o art.
59, por sua vez, que “o plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50
desta Lei” (grifo nosso).
Significa, portanto, que o deferimento do pedido de
recuperação judicial da empresa executada não implica suspensão da
execução contra os demais coobrigados.
Conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:
“Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada
pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de
crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa
situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do
avalizado” (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de
Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170).
Assim, nem mesmo a aprovação do plano de
recuperação obsta o direito do credor de promover a execução contra os
coobrigados, em interpretação ao quanto determina o artigo 49, § 1o, da Lei
n. 11.101/2005, dispositivo que, por ser específico, prevalece sobre o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
5
364 do Código Civil:
“Comentário ao art. 49, §1o: Pela regra acima,
ainda que o devedor principal obtenha o benefício da recuperação judicial, o
credor poderá agir contra os coobrigados, de forma ampla e irrestrita, vale
dizer, não estarão os coobrigados sujeitos a eventuais dilações ou
moratórias, nem tampouco a encargos diferenciados estabelecidos no plano
de recuperação.
A disposição é imprescindível, sobretudo para
aquelas garantias que representam obrigação acessória, ou seja, que seguem
a sorte da obrigação principal, como é o caso da fiança” (Comentários à
Nova Lei de Recuperação de Empresas e de Falências; Coord. DE LUCCA,
Newton e Simão Filho, Adalberto São Paulo: Editora Quartier Latin, 2005,
pág. 233).
Note-se, ademais, que o Superior Tribunal de
Justiça quando do julgamento do REsp. n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do
artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, pronunciou-se no sentido de
que a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções e não enseja a suspensão ou extinção das
demandas ajuizadas contra terceiros coobrigados, assim o fazendo nos
seguintes termos:
A Seção, por unanimidade, negou provimento ao
recurso especial, nos termos voto do Sr. Ministro Relator.
Para os efeitos do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil, foi aprovada a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,caput, e 52, inciso I, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49,
§1o, todos da Lei n.11.101/2005” (REsp no 1.333.349/SP; Segunda Seção;
Rel. Min. Luís Felipe Salomão; j. em 26.11.2014).
Consoante assentado em precedente deste Tribunal,
“o disposto no artigo 59, da Lei no 11.101/05, aplica-se apenas à falida, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
6
seja, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido somente com relação ao falido em, portanto, não pode
atingir os demais coobrigados. Tal interpretação tem lógica pelo simples
motivo de que os avalistas e demais coobrigados não são atingidos pelos
efeitos da falência, na medida em que eles têm suas obrigações
independentes da do falido, ou melhor, os avalistas e demais coobrigados
não são atingidos pelos efeitos da decretação da recuperação judicial ou da
falência. Por óbvio que, na espécie, não tem aplicação o disposto no artigo
365 do Código Civil de 2002, porque a hipótese prevista em tal dispositivo
legal refere-se à novação voluntária e espontânea da vontade do credor e de
um dos devedores solidários e no caso da recuperação refere à imposição
judicial decorrente de uma situação de pré-falimentar do devedor”. (TJSP
Embargos de Declaração no 9070702-08.2006.8.26.0000
Relator Des.
Paulo Hatanaka
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
j.
29/01/2008).
Neste sentido, também, é o comentário do E.
Desembargador Manoel Justino Bezerra Filho a propósito do art. 59 supra
citado:
“2. Portanto, se concedida a recuperação na forma
do art. 58, fica automaticamente sustada a previsão do § 4o do art. 6o, de tal
forma que permanecerão suspensas as ações e execuções contra o devedor.
Porém, as execuções contra os coobrigados não sofrem qualquer
interferência, na forma do que dispõe o § 1o do art. 49, reiterada tal posição
neste art. 59, que faz ressalva expressa ao mencionar que a novação se dá
'sem prejuízo das garantias'. Este, aliás, é o sistema de nossa legislação,
repetindo-se aqui o que já vinha previsto no art. 148 do Decreto-lei 7.661/45,
para a concordata” (in “Lei de Recuperação de Empresas e Falências
Comentada”, Ed. RT, 5a ed., págs. 183/184).
Veja-se a propósito, outrossim, os seguintes
precedentes deste Tribunal:
“EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Ação
proposta contra avalistas de empresa em situação de recuperação judicial
aprovada. Admissibilidade. Autonomia da relação cambial. Inteligência,
ademais, do § 1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005. Novação das dívidas
restritas à empresa recuperanda (que não se confunde com a figura dos
sócios) e seus credores. Recurso improvido.“Os credores do devedor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
7
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. (Apelação com revisão no
7.239.624-6, Desembargador GILBERTO DOS SANTOS, 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, DJ
15.05.2008).
“EXECUÇÃO - Suspensão - Inadmissibilidade -
Recuperação judicial da devedora principal - Prossegue a ação contra o
coobrigado, pois o deferimento do processamento do pedido de recuperação
judicial (art. 52 da Lei 11.101/2005) ou a concessão do pedido de
recuperação judicial (art 58), não interfere nas relações do credor com os
coobrigados do devedor em recuperação - Embora o art. 59 do mesmo
diploma mencione que o plano de recuperação judicial implica "novação",
ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à
expressão "sem prejuízo das garantias" - Execução fundada em contrato de
câmbio não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial do devedor
principal - Inteligência do § 4o do art. 4 9 da Lei 11.101/2005 - Dispositivo
legal que deve ser aplicado, pois a Constituição Federal não confere ao juiz
a produção de atos normativos ou a elaboração da lei, não podendo
qualquer crítica ultrapassar o aspecto econômico da questão - Suspensão em
razão do deferimento de recuperação judicial da devedora excedeu o prazo
de 180 dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101 de 9-2-05 - Vencido o
período de 180 dias, a execução está liberada para o prosseguimento -
Recurso provido” (Agravo de Instrumento n° 7.158.895-5, Comarca de
Franca, 20a Câmara de Direito Privado - Relator: Álvaro Torres Júnior, Julg
em 16.10.2007, v.u.).
No mesmo sentido é o seguinte precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À
EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO.
NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO
TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. ACOLHIMENTO.
1.- Conforme o disposto art. 6o da Lei n. 11.101/05,
o deferimento de recuperação judicial à empresa co-executada não tem o
condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do
sócio com responsabilidade ilimitada e solidária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
8
2.- Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial conservam intactos seus direitos e, por lógica, podem executar o
avalista desse título de crédito (REsp 1.095.352/SP, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, DJe 3.2.11).
3.- O Aval é ato dotado de autonomia substancial
em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor
principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária.
Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no
caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a
obrigação do avalista, que subsiste integralmente.
4.- Embargos de Divergência acolhidos” (EAg
1179657/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção, j. 28/03/2012, DJe
13/04/2012).
Vide a propósito, mais ainda, o seguinte precedente
desta mesma Corte Superior, no qual faz distinção entre a novação prevista
na legislação civilista e aquela disciplinada pela Lei n. 11.101/2005:
“DIREITO
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO
SUI
GENERIS.
EFEITOS
SOBRE
TERCEIROS
COOBRIGADOS.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS
GARANTIAS. ARTS. 49, § 1o E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. A
novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n.
11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da
dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364
do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como
regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n.
11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão suprimidas ou
substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva
garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Assim, o
plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre
sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que
ficou acertado no plano (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2. Portanto,
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a
ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são
preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos
contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
9
aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras,
não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos
credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o,
da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que
medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais
direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial. 4. Recurso
especial não provido”. (REsp 1326888/RS; Rel. Min. Luís Felipe Salomão;
Quarta Turma; julgado em 08/04/2014; DJe 05/05/2014).
Em nada socorrem os embargantes, por isso, alegar
que o crédito do embargado está incluído no rol de credores apresentado
pela empresa devedora. Ademais, ocorrendo eventual pagamento deste
crédito na recuperação judicial de referida empresa poderá ser noticiado na
execução em tela para os devidos fins, não obstando, assim, o seu
prosseguimento.
A presente execução se encontra lastreada na
denominada Cédula de Crédito Bancário, título este criado pela Medida
Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser
convertida na Lei no 10.931, de 02.08.04, que no seu artigo 26 a definiu como
título de crédito, representando dívida líquida, certa e exigível.
Dispõe o art. 28 desta mesma lei, por sua vez, que:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos
da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.
O art. 26 da Lei 10.931/04 reza que a Cédula de
Crédito Bancário é título de crédito, seja emitido por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação
de crédito, de qualquer modalidade.
Estes requisitos estão presentes no título aqui
versado, atento aos seus termos, que preveem os respectivos valores e os
encargos previstos para o pagamento do crédito concedido. Não haveria de
se falar, por isso, que careceria de liquidez e certeza, como alegado pelos
embargantes. O embargado, ademais, também instruiu a execução em tela
com demonstrativos de atualização de débito relativos ao contrato que
lastreia a presente execução (fls. 115/), os quais não foram especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
10
impugnados pelos embargantes.
Veja-se a propósito os seguintes precedentes da
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de
crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial. (Resp n. 1.291.575/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em 14/8/2013, DJe 2/9/2013, recurso especial representativo
da controvérsia).
2. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp
1484167/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 02/06/2015, Dje
16/06/2015).
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA
A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS
DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA
LEI REGENTE.
1. A Lei n. 10.931/2004 estabelece que a Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações
de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão
para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades
de crédito rotativo ou cheque especial.
2. Para tanto, o título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo
cliente, trazendo o diploma legal a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
11
incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso em julgamento, afastada a tese de que,
em abstrato, a Cédula de Crédito Bancário não possui força executiva, os
autos devem retornar ao Tribunal a quo para a apreciação das demais
questões suscitadas no recurso de apelação.
4. Recurso especial parcialmente provido” (STJ-4a
T., REsp 1103523/PR 2008/0241966-5, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
10.4.2012, DJe 26.4.2012).
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Cédula de crédito bancário - Configuração como título executivo Dicção
do artigo 28 da Lei n. 10.931/04 - Certeza, liquidez e exigibilidade
demonstradas - Inaplicabilidade, na espécie, da interpretação relativa ao
contrato de abertura de crédito - Sentença de extinção anulada,
determinando-se o prosseguimento do feito - Recurso provido para esse fim.”
(Apelação Cível n. 7.110.665-3 - Comarca de São Paulo - 13a Câmara de
Direito Privado - Relator: Cauduro Padin - J. 28.02.2007 - M. V. - Voto n.
7.839).
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Contrato de crédito bancário consubstanciado em Cédula de Crédito
Bancário - Configuração como título executivo por expressa definição legal e
que tem prazo certo para seu resgate - Art. 26 e seguintes da Lei 10931/04 -
Distinção entre esta cártula e o contrato de abertura de crédito em conta
corrente - Inaplicabilidade da Súmula 233 do E. STJ - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
7.075.877-9 - Santos - 11a Câmara de Direito Privado - 29/06/06 - Rel. Des.
Paulo Dias de Moura Ribeiro - v.u.- V. 8211).
Na esteira destes entendimentos, esta Corte editou a
Súmula 14, que assim reza:
“Súmula 14: A cédula de crédito bancário regida
pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial.”
Desse modo, o título aqui versado preenche os
requisitos formais e materiais, consoante estabelecido em referida Lei, sendo
hábeis, por conseguinte, para embasar a presente execução. (fls. 426/442).
Portanto,
como
se
infere
dos
termos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
12
fundamentação do acórdão embargado, supratranscrita, todas as questões
levantadas pelos embargantes em seus embargos foram devidamente
consideradas quando do julgamento da apelação, não se prestando a presente
via recursal como mecanismo para possibilitar novo julgamento do feito.
Note-se que, o fato de os embargantes discordarem
dos argumentos contidos no v. acórdão, não significa que há omissão no
julgado.
Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Acrescente-se que, de acordo com a orientação do
C. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma,
REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento,
V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a hipótese que se
configura, consoante se infere das alegações dos embargantes.
Quanto à alegada contradição, não há de se falar que
estaria configurada no acórdão embargado, à vista das razões apontadas pelos
embargantes. Como é sabido, a contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do próprio
acórdão, sobre o que nada foi dito nestes embargos e não se configura em
face das alegações dos embargantes.
A esse respeito, o entendimento do C. STJ:
“A contradição que autoriza a oposição de embargos
declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e
não entre a sua conclusão e o que fora discutido nos autos.” (EDcl no AgInt
no REsp 1621370 / SP Quarta Turma rel. Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador convocado do TRF 5a Região) - DJe 04/09/2018).
“A contradição que autoriza o manejo de embargos
de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-72.2017.8.26.0084/50000 -Voto no
13
decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a
fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que
prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela
existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas
dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no MS
15.828/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
19/12/2016).
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
Thiago de Siqueira
Relator